Tribunal: TJDFT
Processo: 0725886-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0725886-22.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: MARCELO ALESSANDRO DA SILVA, ALANA BARROS SIQUEIRA PACIENTE: DIONATHA RAFAEL MAIA VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando que a liminar foi analisada em sede de plantão judicial ao Num. 37956822, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após. colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 8 de agosto de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator